Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715473-49.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDA: COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DUPLICATA. CÓPIA. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL. DISPENSADA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelos requeridos contra sentença que julgou procedente a ação monitória na qual o autor busca a quitação de dívida referente ao inadimplemento de duplicatas de fatura de venda mercantil. 1.2. Em seu apelo, os réus suscitam preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e no mérito aduzem que a ação está aparelhada com cópias das duplicatas e que tais documentos não seriam suficientes para amparar a demanda, por ser possível a circulação do título original. 2. Da nulidade na sentença – afastada. 2.1. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.3. No caso em exame, a sentença estabeleceu de forma clara que o feito está acrescido das notas fiscais e do comprovante de recebimento das mercadorias assinada pelos apelantes, concluindo que os documentos que instruem a inicial são aptos a constituir o status de prova escrita sem eficácia de título executivo. 3. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da viabilidade para a adequada instrução e julgamento de ação monitória manejada com a juntada de cópia do título de crédito que fundamenta o direito do autor, quais sejam, as duplicatas relacionadas na inicial. 4. Cabe esclarecer que ao largo da necessidade de apresentar a via original do documento representativo do crédito, tendo em vista capacidade da circulação do título cambiário através do seu endosso, a jurisprudência abalizada tanto do STJ quanto desta Corte têm se posicionado no sentido de ser possível a dispensa de tal formalidade quando presente razões que a justifique, especialmente quando não houver dúvida acerca da existência do crédito e restar comprovado que o título não circulou, conforme ocorre na hipótese dos autos. 4.1. Precedente do STJ: “A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.” (REsp 1086969/DF) 5. Assim, a pretensão retratada nos autos refere-se ao pedido de quitação de duplicata mercantil emitida em nome das próprias partes que firmaram a avença original, estando autor e réus vinculados ao negócio jurídico primitivo, sem ter ocorrido a circulação da duplicata, razão pela qual a exigência de apresentação do original do título para o processamento da presente monitória, representa excesso de rigor e formalismo. 5.1. Outrossim, persistindo dúvidas razoáveis nos autos do Processo Judicial eletrônico – Pje quanto a existência, posse e certeza do título executivo, ou outro documento no feito, cabe ao magistrado a qualquer momento processual exigir que a documentação seja prontamente depositada ou apresentada ao próprio cartório ou secretaria do juízo, na forma do Art. 425, § 2o do CPC e Art. 11, § 5 da Lei 11.419/06. 6. Não comprovada a quitação da dívida assumida pelos réus perante o autor, correta a sentença que constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor exigido na presente ação monitória. 7. Recurso não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700 do CPC, porque não é cabível o ajuizamento de ação monitória com base em cópia da duplicata. Em relação à tese do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 700 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, para se “afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015